Tribunal: CARF
Processo: 10380.903942/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903942/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.765 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS PARA EMPILHADEIRAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INSUMO.
Os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas empilhadeiras são
dispêndios que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não
cumulatividade da COFINS, como insumos, no inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, pois evidenciada a utilização na movimentação das empilhadeiras
que transportam internamente matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c
art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas dos dispêndios com combustíveis, lubrificantes e
gás para empilhadeiras. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter a glosa do frete na movimentação de produtos acabados entre os estabelecimentos
da empresa. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903942/2013-09
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903942/2013-09

e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso voluntário neste
tópico.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório no 74889632, que reconheceu parcialmente o crédito de
ressarcimento da Cofins não cumulativa – mercado interno, pleiteado no PER
no 29328.24675.050811.1.1.11-6000, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens não tributados nas vendas para o mercado
interno, referentes ao 1o trimestre de 2009 (art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005). Do crédito pleiteado de R$ 793.137,67, a Unidade Local
reconheceu o valor de R$ 654.832,84, homologando as compensações
declaradas até esse limite.
Conforme Informação Fiscal, no qual se baseou o Despacho Decisório, o
reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de créditos
relativos aos seguintes gastos ou despesas:
a) Combustíveis e lubrificantes (Contas Contábeis 4.1.2.11.189- GÁS
P/EMPILHADEIRA e 4.1.2.11.174 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF), que
somente podem gerar créditos se forem consumidos no processo produtivo da
empresa, o que não é o caso do gás utilizado em empilhadeiras (linha 02 - Bens
Utilizados como Insumos);
b) Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linha 07),
especificamente em relação ao frete de movimentação de produtos acabados
entre os estabelecimentos da empresa (Conta Contábil 4.1.2.12.112), por
ausência de previsão legal (arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003).
Cientificado do decisório em 21.01.2014, o contribuinte manifestou
inconformidade em 19.02.2014, na qual requer o reconhecimento integral do
direito creditório e a homologação das compensações declaradas, mediante
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903942/2013-09

restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com base nas razões abaixo
sumariadas:
Do conceito de custos, despesas, encargos e insumos:
(i) Tanto os valores relativos a combustíveis e lubrificantes (Gás
p/Empilhadeira), quanto os custos com frete entre estabelecimentos da empresa
são aptos a gerar créditos de PIS/COFINS; o próprio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) evoluiu seu entendimento sobre o alcance do
conceito de insumo no caso do PIS/COFINS, aproximando-se da intenção do
legislador (Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003) ao aplicar o que o
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99) considera insumo, rompendo,
assim, com o entendimento restritivo e diverso em sua natureza do RIPI; ou
seja, possui um atributo exemplificativo o rol elencado nas leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 quanto às hipóteses que geram créditos; em
conclusão, gera crédito todo custo necessário para a atividade da empresa;
O crédito decorrente das despesas com combustíveis, lubrificantes e gás
para empilhadeiras:
(ii) O combustível e o lubrificante são utilizados nas empilhadeiras no
processo produtivo, sem as quais é impossível imaginar qualquer produção e
atividade empresarial de grande volume; as referidas empilhadeiras viabilizam
a operação de transporte, armazenamento e logística, sem as quais a empresa
ficaria impossibilitada de cumprir os prazos de produção e entrega dos
produtos por esta produzidos; e tudo isso faz parte do processo de produção!
Como seria realizado o armazenamento, remanejamento e logística dos
produtos no processo produtivo sem as máquinas empilhadeiras? E, óbvio
ululante que as empilhadeiras precisam do gás/lubrificantes para funcionarem
como a empresa necessita das empilhadeiras para o funcionamento da sua
atividade empresarial! Ademais, a glosa operada contraria o art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003;
Do crédito decorrente das despesas com armazenagem e fretes nas
operações de venda:
(iii) Primeiramente, o rol explanado no art. 3o das leis é meramente
exemplificativo, de modo que os custos de frete entre os estabelecimentos do
contribuinte também geram créditos das contribuições, pelo fato de que esse
transporte é fundamental para o sucesso das vendas da empresa; em segundo
lugar, considerando que a legislação concede o direito creditório nos fretes
necessários na operação de venda (arts. 3°, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003),
tal concessão também contempla o frete nas operações entre estabelecimentos
do contribuinte, já que a movimentação de produtos entre estabelecimentos da
empresa é essencial aos serviços de armazenagem no ciclo de produção
industrial, tendo em vista que esses ciclos consistem na distribuição dos
produtos acabados para filiais armazenadoras, com o objetivo de habilitar as
entregas dos produtos aos consumidores.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903942/2013-09

Às vésperas do julgamento, o requerente solicitou juntada de petição na
qual assere que, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) afastara definitivamente a definição restritiva do conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS/Pasep e Cofins, proposta pelas
Instruções Normativas da SRF no s 247/2002 e 404/2004.
A 5a Turma da DRJ03, acórdão n° 103-001.284, negou provimento à manifestação
de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a empresa reitera seus argumentos, combatendo ponto a
ponto a decisão de piso. No mérito, sustentou os seguintes argumentos, em síntese:
(i) Aplicação do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS,
nos termos do REsp no 1.221.170/PR (Recurso Repetitivo);
(ii) As despesas com combustíveis, lubrificantes e gás para empilhadeiras são
insumos do seu processo produtivo, pois se encaixam no critério de essencialidade, segundo o
qual sua falta lhes privará de qualidade, quantidade e/ou suficiência da fabricação e
comercialização dos seus produtos;
(iii) É permitida a tomada de crédito sobre o frete na movimentação de produtos
acabados entre os estabelecimentos da empresa, já que as transferências entre matriz e filiais,
inclusive centros de distribuição, constituem-se em etapa necessária no processo de venda, e
sendo o ônus suportado pela Recorrente, os custos/despesas incorridos na transferência se
equivalem ao próprio frete pago pela mesma, por ocasião da venda de seus produtos, por
conseguinte gerando direito à manutenção do crédito das Contribuições, com no inciso IX, do
art. 3o da Lei no e 10.833/2003; e
(iv) A matéria posta em exame merece análise pela Autoridade Julgadora,
inclusive mediante realização de perícia e demais diligências, a fim de se verificar o
enquadramento das despesas como essenciais à atividade da Recorrente e, por decorrência,
concluir que os valores ora pleiteados são créditos legítimos que embasam referido pedido de
ressarcimento e de compensação.
Ao final, requer o provimento integral do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente tem por objeto social a fabricação e comercialização de defensivos
agrícolas, fitossanitários, domissanitários, adubos e fertilizantes, exploração agropecuária e
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903942/2013-09

comercialização de seus produtos e subprodutos. Requer o direito ao ressarcimento do crédito
incidente sobre as aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na produção ou
fabricação dos produtos vendidos, nos termos previstos no art. 16 da Lei no 11.116/2005, pois os
seus produtos, na venda para o mercado interno, não são onerados pela contribuição (suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência).
Nesse contexto, o litígio cinge-se ao exame da legalidade das glosas de crédito
sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos vendidos
para o mercado interno sem ônus das contribuições, a que faria jus o requerente por força do art.
3o da Lei n° 10.833/2003.
Conforme relatado, um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de
insumo para fins de creditamento no âmbito do regime de apuração não cumulativa da COFINS.
No julgamento do REsp n° 1.221.170-PR, proferido na sistemática de recursos
repetitivos, o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
Logo, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade da COFINS foi dado pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR.
Logo, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada pela empresa.
A Recorrente aduz que os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas
empilhadeiras se encaixam no critério de essencialidade, segundo o qual sua falta lhes privará de
qualidade, quantidade e/ou suficiência da fabricação e comercialização dos seus produtos:
19. Com base nos critérios acima elucidados, bem como da análise do dossiê ora
acostado pela Recorrente (DOC. 02), em que demonstra seu processo produtivo, além
das imagens colacionadas que ilustram a utilização das empilhadeiras (DOC.03), no
transporte de insumos (matéria-prima) em ‘bags’, além de caixas com produtos,
verifica-se que o combustível, lubrificante e gás para empilhadeira são essenciais para
que a movimentação/transporte interno dos insumos e produtos se dê de forma eficiente.
20. Com base na referida documentação, fica claro que as empilhadeiras que utilizam o
combustível relativo ao crédito descontado não só estão inseridas no processo
produtivo, como são essenciais ao mesmo, nos termos relatados.
Os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas empilhadeiras são dispêndios
que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não cumulatividade da COFINS, como
insumos, no inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/03, pois evidenciada a utilização na
movimentação das empilhadeiras que transportam internamente matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem.
Nesse sentido:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903942/2013-09

Acórdão 3401-008.720, j. 23/02/2021.
COMBUSTÍVEL. LUBRIFICANTE. EMPILHADEIRA. RELEVANTE. INSUMO.
Fixada a necessidade legal do uso de empilhadeiras e demonstrada a perda de qualidade
do processo produtivo por sua supressão de rigor a concessão de créditos das
contribuições para combustíveis e lubrificantes de empilhadeiras.
Acórdão 3201-007.896, j. 24/02/2021.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda
de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada
pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Em suma, a glosa dos dispêndios com combustíveis, lubrificantes e gás para as
empilhadeiras deve ser revertida.
Já no que se refere ao frete na movimentação de produtos acabados entre os
estabelecimentos da empresa, o crédito é passível de tomada com suporte no art. 3o, IX, Lei n°
10.833/2003, pois representaria etapa de serviço intermediário necessário para a efetivação da
venda.
No caso, a Recorrente aponta:
(...) as transferências entre matriz e filiais, inclusive centros de distribuição, constituem-
se em etapa necessária no processo de venda, e sendo o ônus suportado pela Recorrente,
os custos/despesas incorridos na transferência se equivalem ao próprio frete pago pela
mesma, por ocasião da venda de seus produtos, por conseguinte gerando direito à
manutenção do crédito das Contribuições, com fundamento no supracitado inciso IX, do
art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003 (...)
Para o necessário desenvolvimento de suas atividades, a Recorrente, com matriz sediada
no Estado do Ceará, remete para outros estabelecimentos de sua propriedade, produtos
acabados, destinados à venda no mercado interno e, para isso, contrata pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil para prestação dos serviços de frete (DOC. 04 da Manifestação
de Inconformidade), com o objetivo de realizar o transporte desses produtos (defensivos
agrícolas), desde o polo produtivo até os centros de distribuição (venda no mercado
interno), de modo que, em não havendo estes centros, restaria inviabilizada a venda de
seus produtos para compradores das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, regiões em
que o agronegócio é mais desenvolvido.
Assim, compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no
regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas, com suporte nesses dispositivos, porquanto
representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados à “operação” de venda.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903942/2013-09

Por “operação” de venda, adota-se o conceito veiculado no acórdão n° 3301-
004.864, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira: deve ser admitido crédito sobre a totalidade
do gasto necessário para levar o produto até o consumidor final, ainda que, no curso do trajeto,
por motivos de ordem operacional, tenha que ser primeiro levado para outro estabelecimento do
titular, para depois, então, ser entregue ao cliente.
Diligência
Há de se indeferir o pedido de diligência, na forma do art. 18, do Decreto no
70.235/72, pois prescindível, na medida em que não há questão a ser esclarecida, pois os
elementos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito das glosas dos créditos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
as glosas dos dispêndios com combustíveis, lubrificantes e gás para empilhadeiras e do frete na
movimentação de produtos acabados entre os estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 411
DF CARF MF
Original